Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709447-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Andrade Mineração e Construções Ltda Apelados: Ral Consultoria Serviços Financeiros Investimentos e Aplicações Ltda Ancelmo Ramos dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Andrade Mineração e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Por meio do despacho referido no Id. 75107242 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente apresentasse “balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica" ou para que efetuasse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente apresentou os documentos que entendeu pertinentes e solicitou a concessão de prazo adicional para que seu contador pudesse elaborar os documentos técnicos indicados no mencionado despacho (Id. 75479421). Por essas razoes foi deferida, em caráter precário, a gratuidade de justiça à apelante até que sobreviessem, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos técnicos consistentes no balanço patrimonial atualizado, a ser elaborado pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da pessoa jurídica (Id. 76030378). O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77067035). Assim, foi concedida à sociedade empresária apelante novo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que promovesse a juntada nos presentes autos do mencionado balanço patrimonial atualizado, sob o risco de revogação da gratuidade de justiça provisoriamente deferida. O prazo assinalado, novamente, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77598528). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 77629848, por meio da qual este Relator revogou a gratuidade de justiça que havia sido deferida em caráter precário à recorrente, bem como concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Mais uma vez, o prazo assinalado transcorreu integralmente sem manifestação da parte (Id. 78129762). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). De plano, percebe-se que o recurso de apelação não preenche um dos pressupostos recursais extrínsecos. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso a recorrente, depois da revogação da gratuidade de justiça que havia sido deferida em caráter precário, deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 932, inc. III e parágrafo único, e 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator